Tribunal: TJSP
Processo: 1004715-94.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção em relação ao pedido declaratório diante do reconhecimento da fraude pelos réus, com estorno do valor ao autor – Sentença de parcial procedência quanto ao pedido de danos morais – Inconformismo dos réus – Apelado vítima de fraude bancária que teve o nome

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção em relação ao pedido declaratório diante do reconhecimento da fraude pelos réus, com estorno do valor ao autor – Sentença de parcial procedência quanto ao pedido de danos morais – Inconformismo dos réus – Apelado vítima de fraude bancária que teve o nome negativado por débitos contraídos por terceiros fraudadores - Dano moral in re ipsa – Indenização arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção - Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004715-
94.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que são apelantes BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A e BANCO BRADESCO S/A, é apelado FABIO
FIUZA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004715-94.2017.8.26.0609 -Voto no 9384
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1004715-94.2017.8.26.0609
Apelantes: Banco Bradesco Cartões S.A. e Banco Bradesco S.A.
Apelado: Fábio Fiusa Martins
Comarca: Taboão da Serra 1a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Raquel de Castro Moreira e Silva
Voto no 9384
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais
Sentença de extinção em relação ao pedido
declaratório diante do reconhecimento da fraude pelos réus,
com estorno do valor ao autor
Sentença de parcial
procedência quanto ao pedido de danos morais

Inconformismo dos réus
Apelado vítima de fraude
bancária que teve o nome negativado por débitos contraídos
por terceiros fraudadores - Dano moral in re ipsa

Indenização arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Manutenção - Sentença mantida

Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelos réus contra a r. sentença de fls. 381/387, cujo relatório se adota,
que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito em relação ao pedido de declaratório de
inexigibilidade do valor de R$ 17.677,21 (dezessete mil seiscentos e
setenta e sete reais e vinte e um centavos), e parcialmente procedente o
pedido descrito na inicial para condenar os réus ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004715-94.2017.8.26.0609 -Voto no 9384
3
com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, desde a sentença, acrescido de juros de mora a partir da
citação. Em razão da sucumbência recíproca, o valor das custas e
despesas processuais foi repartido entre as partes, cabendo ao autor arcar
com 75%, e os réus, com 25%. O autor foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios correspondentes a 10% da soma dos pedidos em
que restou sucumbente (declaração de inexigibilidade, R$ 17.677,21;
restituição, R$ 6.220,33; dano material, R$ 5.000,00 = R$ 28.897,54), e
os réus, com honorários correspondentes a 10% do montante
condenatório, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Os réus apelam as fls. 398/405 e 482/489.
Pedem, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo. Sustentam, em
síntese, que, não há dano moral. Em sendo outro o entendimento, pedem
a redução do valor da indenização. Aguardam, assim, a reforma da
sentença.
Recurso tempestivo, processado e recolhido o
preparo.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 569/575),
os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por
força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo
Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004715-94.2017.8.26.0609 -Voto no 9384
4
Código, a apelação é recebida no efeito suspensivo, visto que o caso não
se subsome a nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo
legal.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em analisar apenas se há dano moral passível
de indenização, e eventual possibilidade de redução do valor da
indenização fixada pela r. sentença.
Conforme se extrai dos documentos que
instruem a presente ação, o apelado foi vítima de fraude bancária, que
consistiu na emissão de um cartão de crédito/débito em seu nome, e que
foi utilizado por terceiros, acarretando um débito de R$ 20.184,41 (vinte
mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), bem como a
inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Sobreveio sentença de extinção do processo
sem resolução do mérito em relação ao pedido declaratório de
inexigibilidade do débito, ante o estorno do valor em conta do autor, e
parcial procedência do pedido de indenização por danos morais, ao
fundamento de que restou incontroversa a negativação indevida.
Ao caso dos autos se aplicam as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula n°
297, do Superior Tribunal de Justiça1. Dessa forma, responde a
instituição financeira ré de forma objetiva pelos danos causados ao
1 Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004715-94.2017.8.26.0609 -Voto no 9384
5
consumidor, isto é, independentemente da configuração do elemento
culpa, com inversão, inclusive, do ônus da prova.
Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
No caso, é incontroverso que o autor teve seu
nome negativado indevidamente pelos réus ora apelantes (fls. 39/40),
pois lhe foi imputado débito que não contraiu, fato, aliás, admitido pelos
próprios apelantes, que reconheceram o equívoco e procederam ao
estorno dos valores lançados nas faturas do cartão de crédito emitido em
nome do autor.
Ademais, é cediço que a negativação do nome
do consumidor por débito que não contratou enseja dano moral in re
ipsa.
Assim, a indenização por dano moral deve ser
suficiente para reparar o dano sofrido e desestimular a sua ocorrência
reiterada. Por outro lado, a indenização não pode ser excessiva, de modo
a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima.
Conforme
entendimento
do
E.
Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor da indenização por danos morais deve ser
fixado em valor razoável, de modo a preservar a dupla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004715-94.2017.8.26.0609 -Voto no 9384
6
finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato
ilícito cometido e a de reparar o sofrimento
experimentado
pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades subjetivas do feito” (STJ, AgRg. no
AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Quarta Turma,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26/04/2016).
Para fins de indenização por danos morais,
observa-se que o quantum fixado deve ser eficaz para atender à sua
dupla função jurídica, que é a satisfação do sentimento de perda da
vítima e o desestímulo do autor da ofensa na prática de novos atos. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, a
gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por
fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando, assim, os parâmetros citados, as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências, o
valor fixado para a indenização por dano moral em R$ 7.000,00 (sete
mil reais), se mostra suficiente para reparar o dano, além de estar em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não comportando qualquer reparo, muito menos redução de seu valor.
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não
tendo os apelantes deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Por fim, majoro os honorários advocatícios
pelos apelantes, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo
Civil, de 10% para 20% do valor da condenação, haja vista o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004715-94.2017.8.26.0609 -Voto no 9384
7
adicional perante esta Instância Superior.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora